Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-07.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-07.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: GIVALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE ADUTORA. VALORES INDENIZATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência, com adequações quanto aos consectários legais e majoração dos honorários advocatícios. A parte embargante sustenta omissões na análise da impossibilidade técnica de remoção de adutora e da suposta desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais e morais, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissões relativas à tese da inviabilidade operacional de realocação da estrutura de saneamento e à proporcionalidade das condenações impostas, além de avaliar se estão presentes os pressupostos legais para o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de impossibilidade de remoção da adutora, afastando-a com base em prova documental que evidenciou tratativas anteriores do Município de Inhambupe/BA para a realocação, inclusive com oferecimento de apoio técnico, afastando, portanto, a alegação de omissão.

4. A argumentação quanto à desproporcionalidade das indenizações foi igualmente apreciada, tendo sido consideradas as condições do imóvel, os danos à esfera moral do recorrido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com expressa menção ao art. 944 do Código Civil, não havendo omissão ou contradição.

5. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, cumprindo o dever de motivação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada.

6. O prequestionamento formal restou atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, pois a matéria foi efetivamente enfrentada, sendo irrelevante a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação do STJ.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou nulidade evidente, o que não se verifica. Inviável, portanto, o pedido de efeitos infringentes.

8. A mera oposição de embargos, ainda que rejeitados, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, inexistindo dolo processual evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 489, §1º, IV, e art. 537 do CPC; art. 944 do Código Civil; art. 93, IX, da CF
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, em que figuram como embargado GIVALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora